Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-15.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001249-15.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MAURICIO SOARES DE SOUZA - CPF: 581.811.641-72 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PRECEDENTE – VAQUEIRO – 49 ANOS – DIAGNÓSTICO - FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA E ARCOS COSTAIS NO HEMITORÁX A ESQUERDA - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO OU CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) - LAUDO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL (PERMANENTE E PARCIAL) – TERMO INICIAL PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO PRECEDENTE – TEMA 862/STJ – OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cancelamento do benefício na via administrativa é suficiente para caracterizar o interesse de agir da parte autora, sendo desnecessário pedido de prorrogação ou conversão.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, condenou a Autarquia Previdenciária, a conceder o benefício previdenciário, no valor de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do Auxílio-Doença, 13/05/19 (id. 162710678).

A Autarquia previdenciária busca a reforma da sentença sob os argumentos de (1) falta de interesse processual ante à ausência de prévio pedido administrativo; e, (2) inaplicabilidade do Tema 862/STJ, que aborda o termo inicial do Auxílio-Acidente quando comprovados os requisitos, seguido da cessação do Auxílio-Doença precedente, sem adentrar nas hipóteses de ausência de
pedido de prorrogação do benefício precedente, cuja alta é
programada, como ocorreu no caso posto, o que impõe a fixação da
DIB na data da citação válida.

Prequestiona a matéria posta para
eventual interposição de recursos extraordinários.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida (id. 162710681).

O Apelado contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (id 162710686).

A Procuradoria
-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 164031652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que
condenou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, conceder ao Autor, Recorrido, o Auxílio-Acidente, no valor de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do Auxílio-Doença, 13/05/19 (id. 162710678).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Maurício Soares de Souza
, vaqueiro, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de redução da capacidade laboral, para fim de recebimento do Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 13/02/2019, quando montava um animal e sofreu uma queda, que lhe causou fratura nos arcos costais e na clavícula direita, com evolução de déficit funcional do ombro direito.

Discorre que foi beneficiário do
Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, registrado sob o nº
626874794-5,
cuja duração foi de
entre 01/02/2019 até 11/06/2019
(id. 122708984)
.

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação,
in verbis
:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de:

a) CONCEDER o benefício de auxílio-acidente em benefício da parte autora MAURICIO SOARES DE SOUZA, no valor de 50% do salário-de-benefício, conforme artigo 86, § 1º da Lei 8.213/91, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do benefício, qual seja, 13 de maio de 2019 (Id. 48323595 - Pág. 3). O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, na forma que dispõe o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97.

b) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

Considerando que a presente ação foi ajuizada após a vigência da Lei Estadual sob nº 7.603/2001, com alterações dadas pela Lei Estadual de nº 11.077/2020, CONDENO a autarquia requerida ao pagamento das custas e taxas judicias.
(...)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária recorre sustentado, em síntese, (1)
falta de interesse processual por ausência de prévio pedido administrativo, pressuposto processual para ação
;
e (2) inaplicabilidade do Tema 862 do STJ, que consiste em fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do precedente, porque no caso não tomou conhecimento da consolidação das lesões por falta de comunicação do Segurado, via requerimento administrativo
(id. 162710681).

A
prova revela que o Recorrido, vaqueiro, sofreu acidente de trabalho no dia 13/02/2019, que lhe resultou em sequelas para suas atividades laborais, o que conferiu o direito ao Auxílio-Doença nº

626874794-5
até 11/06/2019, mas foi indevidamente cessado por decisão da Recorrente, conforme comprova o laudo pericial,
in verbis
(id. 162710669):

“(...) CONCLUSÃO

O Autor, sofreu uma fratura da clavícula direita (ombro) e de arcos costais no hemitórax esquerdo no dia 13.02.2019 após acidente de trabalho (pecuária).

Foi submetido a tratamento conservador com imobilização que evoluiu com uma consolidação viciosa da clavícula.
As sequelas são permanentes e parciais.
(...)” (Destaquei)

Contudo, se insurge a Autarquia Previdenciária quanto à ausência de prévio requerimento administrativo do Recorrido para concessão do Auxílio-Acidente, bem como acerca da data de fixação do termo inicial de recebimento do benefício.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir,
mas fez ressalvas
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. (...)

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Extrai-se do julgado que não se faz necessário o prévio requerimento administrativo no caso de revisão/conversão de benefício, situação objeto desta demanda, porque o INSS, Recorrido, tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível. Logo, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão.

Se não bastasse, cumpre destacar que
além dessas ressalvas apresentadas na ementa, o Ministro fez questão de deixar claro quais as situações de tal exigência não se aplica, conforme item III.4 Limites objetivos da referida decisão,
in verbis
:

“(...) III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica. 29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos:

(i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii)
ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.)

(...)

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado
.” (Destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, tem entendimento pacificado sobre a questão:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 631.240/MG
. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir
. 3. (...). (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013). (Negritei).

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o interesse processual da parte autora, Recorrido, devido à a pretensão resistida do INSS, já que não promoveu medidas para verificar se as lesões decorrentes de acidente de trabalho se consolidaram.

Logo, em consonância com o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, isento na presente lide a exigência do prévio requerimento administrativo.

Sendo assim, conclui-se que a mera cessação administrativa do auxílio-doença já configura pretensão resistida a embasar o interesse processual. Desnecessária a formulação de pedido de prorrogação ou de novo requerimento para conversão. Veja, outros julgados:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. INCAPACIDADE COMPROVADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. O cancelamento do benefício na via administrativa é suficiente para caracterizar o interesse de agir da parte autora, sendo desnecessário pedido de prorrogação.
2. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício por incapacidade: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade. 3. Caracterizada a incapacidade laborativa temporária do segurado, cabível a concessão de auxílio-doença. 4. Consectários legais fixados nos termos das teses firmadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 5. Invertidos os ônus sucumbenciais, impõe-se a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão (Súmula 76 do TRF4). 6. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC. (TRF4, AC 5006097-88.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 19/08/2020)

De fato, não há falar em ausência de interesse de agir.

Melhor sorte não teve o argumento de que o termo inicial do Auxílio-Acidente é a data da citação válida, ao invés do dia seguinte ao da cessação do Auxílio-Doença.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, na data de 09/06/2021, julgou o REsp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja tese é a seguinte:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.”

Outro não é o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – AUXÍLIO ACIDENTE –
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- REMESSA NÃO CONHECIDA -

RECURSO DO INSS – DESPROVIDO.

1 -

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença tenha possuído condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ

3 - Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1º da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

4 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (N.U 0008563-38.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

De mais a mais, inexiste distinção com relação à fixação do termo inicial para pagamento do Auxílio-Acidente, precedido de Auxílio-Doença, como quer crer o Recorrente, notadamente porque em tal hipótese as lesões já são de conhecimento da Autarquia Previdenciária, Recorrente, que tem obrigação de conceder o benefício mais vantajoso, até mesmo promover a devida conversão, caso necessário, devendo ser observado o prazo prescricional.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023